Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-30.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - PARCELAS QUITADAS – MANUTENÇÃO INDEVIDA – NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011948-30.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ GAMERO - CPF: 323.249.959-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 75.405.860/0001-04 (RECORRIDO), RAFAEL DAMIAO - CPF: 007.584.049-99 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021